Tribunal: TJBA
Processo: 8000333-65.2020.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000333-65.2020.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA GONZAGA DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIRMAÇÃO DA GRATUIDADE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ.
LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE
TAXAS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO
CONFIGURADA. PRECEDENTES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COBRANÇA DE TAC. IMPOSSIBILIDADE APÓS A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007, EM 30.4.2008. TARIFA DE CADASTRO. ILEGALIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. COBRANÇA AFASTADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TERMO CONTRATUTAL NÃO CONSTA TAXAS INCIDENTES NO INADIMPLEMENTO. SUMULA 530 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES DOS PEDIDOS AUTORAIS NO SENTIDO DE CORRIGIR O CONTRATO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO E DE CADASTRO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. HONORÁRIOS MAJORADOS E DISTRIBUÍDA A SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO CO VALOR ATRIBUÍDO À PARTE AUTORA. ART. 98, §3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Simultâneas nº
8000333-65.2020.8.05.0237
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO do autor e conhecer E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII